Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-30.2008.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001422-30.2008.8.14.0045

RECORRENTE: ITAMIR ALVES LORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ITAMIR ALVES LORDEIRO contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela morte da vítima G.N.P., ocorrida em 10/12/1985. A decisão fundamentou-se em laudo cadavérico e depoimentos testemunhais, concluindo pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, sem causas excludentes. A Defesa alegou ausência de provas, prescrição em perspectiva, nulidade processual e requereu, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. O Ministério Público defendeu a manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição em perspectiva; (ii) avaliar a suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia; (iii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras previstas no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição em perspectiva não se admite no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento pacificado no STF (
RE 602.527-RG
) e no STJ (
Súmula 438
), por se basear em pena hipotética e contrariar a segurança jurídica. No caso, a pena máxima em abstrato é de 30 anos e o prazo prescricional de 20 anos ainda não transcorreu desde o último marco interruptivo, a sentença de pronúncia.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo cadavérico. Quanto à autoria, os autos contêm elementos indiciários suficientes, inclusive prova testemunhal colhida sob contraditório, aptos a justificar o juízo de admissibilidade da acusação e a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não se exige prova plena nesta fase processual, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria, ainda que provenientes da fase inquisitorial, desde que não infirmados em juízo. O princípio
in dubio pro societate
prevalece neste momento, sendo vedado ao juiz togado substituir o Conselho de Sentença na análise do mérito.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo nos autos. A jurisprudência do STJ veda o decote sumário de qualificadoras quando há indícios mínimos que indiquem sua ocorrência, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição em perspectiva é inadmissível, pois fundada em hipótese de pena futura e incerta.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo probatório, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPPB, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602.527, repercussão geral, Plenário; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp 2119196/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2250327/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2433266/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ITAMIR ALVES LORDEIRO, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
(crime de homicídio qualificado), por ter o acusado, em tese, mediante disparo de arma de fogo, ceifado a vida da vítima G.N.P.

A sentença (ID.31503473) pronunciou o Recorrente, como incurso no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal

Brasileiro
, pela morte de G.N.P, ocorrida em 10/12/1985. Aduziu estar a materialidade comprovada pelo laudo cadavérico (ID.31503441, pág.14) e os indícios de autoria decorrentes dos depoimentos testemunhais. Concluiu que não há causas excludentes e determinou a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada com a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem, a defesa técnica (ID.31503493) interpôs Recurso em Sentido Estrito. Alegou que a decisão carecia de suporte probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Requereu o recebimento e o regular processamento do recurso, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Pará.

A Defesa, nas razões (ID.31503495), sustentou que o processo tramitou por quase quatro décadas com graves falhas procedimentais, ausência de citação válida e longa inércia estatal, configurando violação ao prazo razoável do processo. Alegou a ocorrência de prescrição em perspectiva e a inutilidade do prosseguimento da ação penal. No mérito, afirmou inexistirem indícios suficientes de autoria, baseados apenas em testemunhos indiretos e não judicializados. Requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

O
Parquet,
nas contrarrazões (ID.31503497), defendeu a manutenção da decisão de pronúncia, afirmando inexistir prescrição, pois o prazo legal de 20 anos não se consumou. Sustentou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegou que o princípio in dubio pro reo não incide nesta fase e que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes. Requereu, ao final, o conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo-se a pronúncia em todos os termos.

O Ministério Público de 2º grau (ID.31922924) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu DESPROVIMENTO. Afirmou ser inadmissível a prescrição virtual, pois o prazo de 20 anos ainda não se consumou. Destacou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a manutenção da pronúncia. Concluiu pela rejeição das teses defensivas neste momento processual, devendo o réu ser submetido ao Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por ITAMIR ALVES LORDEIRO, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO RECURSO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da regularidade da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, diante da morte da vítima G.N.P., ocorrida em 10/12/1985.

A Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição em perspectiva, a nulidade por ausência de citação válida e morosidade processual, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras.

Passo à análise.

II.1 – Da Preliminar de prescrição em perspectiva ou virtual

A tese não prospera.

A prescrição, antes do trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena máxima em abstrato. No caso, tratando-se de homicídio qualificado, cuja pena máxima é de 30 anos, o prazo prescricional é de 20 anos.

A sentença de pronúncia, último marco interruptivo, ocorreu em 10/02/2006, razão pela qual o lapso de 20 anos ainda não se consumou.

Além disso, tanto o STF (
RE 602.527
, repercussão geral) quanto o STJ (
Súmula 438
) consolidaram entendimento pela inadmissibilidade da

prescrição virtual, fundada em pena hipotética. Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça reafirma constantemente a matéria, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).”

Assim, a extinção da punibilidade em perspectiva não encontra amparo legal ou jurisprudencial, devendo ser afastada.

II.2 – Da materialidade e indícios suficientes de autoria

A materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo cadavérico (ID.31503441, pág.14), que atestou o óbito da vítima por disparo de arma de fogo.

Quanto à autoria, embora existam divergências na fase inquisitorial, a prova judicializada indica a presença de indícios suficientes. O testemunho colhido sob contraditório aponta o recorrente como o indivíduo que deixou o local instantes após os disparos, sendo coerente com os demais elementos indiciários dos autos.

Ressalte-se que a decisão de pronúncia não demanda certeza plena da autoria, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada do mérito.

Nessa linha, a tese de ausência de prova judicializada não procede, uma vez que os Tribunais Superiores admitem que os indícios colhidos na fase investigativa são suficientes para esta etapa processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, "em relação à crueldade narrada na denúncia (" desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento à vítima até que alcançasse a morte ", mov. 5), de acordo com a jurisprudência superior, a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel. Desse modo, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente que autorize a exclusão na pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri". 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). 4. Outrossim, nota-se da pronúncia que a referida qualificadora foi narrada no depoimento da testemunha Damião de Queiroz Bessa, vizinho da vítima, "que viu nas imagens o Eriston com pau agredindo o Valdemir" (fl. 441).5. Nesse contexto, "Constatados na origem indícios mínimos de ocorrência do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, a Súmula 7/STJ obsta o afastamento das qualificadoras respectivas" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022.) 6. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2250327 GO 2022/0366612-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).”

Portanto, a existência de indícios de autoria, ainda que oriundos do inquérito policial, legitima a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

Também não incide, nesta fase, o princípio
in dubio pro reo
, reservando-se ao Júri a solução das controvérsias probatórias (
in dubio pro societate
).

II.3 – Do pedido subsidiário de decote das qualificadoras

Para o decote das qualificadoras na fase de pronúncia, exige-se que sejam manifestamente improcedentes. No caso, os elementos dos autos revelam indícios de que o crime teria sido motivado por desentendimentos prévios e, ainda, que o disparo ocorreu pelas costas, o que, em tese, poderia indicar o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que tais indícios são suficientes para levar a questão ao Júri, vedando a exclusão sumária das qualificadoras:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim, apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia. Precedentes. II. O acórdão recorrido, ao excluir a qualificadora de motivo fútil, entendendo que o prévio desentendimento entre o ofensor e a vítima não seria suficiente para tanto, ofendeu a soberania dos vereditos.Precedentes. III. É ilegítima a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima baseada na probabilidade de que ela tentou se defender e de que a vítima e o recorrente haviam discutido anteriormente. Sobretudo porque, no caso concreto, a vítima estava sob efeito do uso de bebida alcoólica. Na hipótese de dúvida a respeito da caracterização da qualificadora, caberá ao Conselho de Sentença decidir a questão. Precedentes. IV. O decote da qualificadora do uso de meio cruel ao fundamento de não estar configurada situação de tortura afronta a competência do Tribunal do Júri.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2433266 GO 2023/0286759-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024).”

Dessa forma, a presença de indícios mínimos sobre a motivação e o modo de execução do crime impõe a manutenção das qualificadoras para análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, nego-lhe PROVIMENTO, a fim de manter integralmente a sentença de pronúncia, determinando que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 05/02/2026